Tribunal: TJSP
Processo: 0111486-40.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Prestação de contas. Sentença que condenou os requeridos no pagamento de valores indicados no laudo pericial, anteriormente homologado. Desconsiderados o assistente técnico e quesitos apresentados pelo apelante, com fundamento na preclusão. Constatado o cerceamento de defesa. Processo que ainda não estava digitalizado e requeridos são representados por advogados diversos. Indicado, inicialmente,

Ementa:
Prestação de contas. Sentença que condenou os requeridos no pagamento de valores indicados no laudo pericial, anteriormente homologado. Desconsiderados o assistente técnico e quesitos apresentados pelo apelante, com fundamento na preclusão. Constatado o cerceamento de defesa. Processo que ainda não estava digitalizado e requeridos são representados por advogados diversos. Indicado, inicialmente, pelo Juízo "a quo", prazo equivocado para essa finalidade e, consequentemente, existia justificativa ao questionamento relativo ao prazo em dobro, que deveria ter sido deferido expressamente. Prazo previsto no art. 465, § 1o do CPC que, ademais, não deve ser considerado peremptório. Precedentes. Sentença anulada para realização de nova perícia.

Recurso provido.